Tribunal: TJMT
Processo: 1026144-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N.o 1026144-16.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN proferida por esta Relatora em que não conheci do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível.
Em suas razões recursais, o Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada no Instrumental foram observados, haja vista que a notificação extrajudicial foi expedida para o mesmo endereço do contrato, nos moldes do §2.o, do art. 2.o, do Decreto 911/69.
Assevera que, em que pese a notificação enviada para o Agravado tenha retornado com a informação “ausente”, a constituição do devedor em mora foi devidamente satisfeita, consoante jurisprudência do STJ.
Segue argumentando que a decisão merece reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera para ele risco de dano grave.
Por derradeiro, afirma que “a notificação extrajudicial foi encaminhada por AR, no endereço informando no contrato de adesão ao consórcio, qual seja, RUA SANTO ANTONIO, 251 – BAÚ, CUIABA – MT CEP 78008-090.”
Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito pediu a reforma do decisum e o deferimento liminar da busca e apreensão do veículo.
Quando da análise do Instrumental, concluí que a decisão objurgada não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o qual especifica as decisões interlocutórias passíveis de serem desafiadas por Agravo de Instrumento. Na ocasião, não conheci do Instrumental por interpretá-lo como manifestamente inadmissível, como se vê no ID. 70162453.
Sem contrarrazões, tendo em vista a falta de angularização processual na demanda de origem.
É o relatório do necessário. Decido.
Reexaminando os autos, verifico, de plano, que razão assiste ao Agravante, vez que houve efetiva juntada de prova da tentativa de notificação extrajudicial no endereço informado, a qual foi devolvida pelo motivo “ausente”, como se vê no ID. 42945382 – autos principais.
Portanto, não há como prevalecer o decisum prolatado pelo Juiz a quo que determinou a emenda da exordial mediante a comprovação da tentativa de notificação extrajudicial do Recorrido, posto que, como registrado supra, já o fez (ID. 42945382 – autos principais).
Por tais considerações, dou provimento ao Agravo Interno reconsidero o decisum objurgado e, por consectário, passo à análise do pleito liminar do Agravo de Instrumento interposto.
Conforme relatado, pugna o Agravante pela reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja reconhecida a comprovação da constituição em mora da empresa Agravada, considerando que a notificação via AR, foi enviada ao endereço constante do contrato, e foi devolvida com a informação “ausente”.
Neste ponto, em juízo de retratação, concluo que razão assiste ao Agravante.
Ab initio, imperioso salientar que, embora o Recorrente pugne no Instrumental interposto pelo “conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo” o que se almeja, em verdade, é a concessão da tutela antecipada recursal para, desde já, deferir liminarmente a busca e apreensão.
Revisitando os autos, verifico que, de fato, a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada pelo banco Recorrente ao endereço declinado pelo próprio devedor/Agravante no contrato firmado com a instituição bancária Agravada, como se vê no Id. 67992479 – págs. 7 e 8.
É cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3o do Decreto-lei no 911/69.
Sob tal perspectiva, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação do devedor por meio de por carta registrada com aviso de recebimento, e será considerada válida se entregue no endereço fornecido quando da celebração do contrato.
Nesse enfoque, a norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.
Na hipótese, verifica-se que a entrega da notificação extrajudicial enviada para o endereço do Agravado, embora não tenha se aperfeiçoado, é possível observar que a carta foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio devedor na Cédula de Crédito Bancário 000042847809, qual seja: Rua Sto. Antônio A, n.o 251, Bairro Baú, Cuiabá/MT, como se vê no Id. 69792479 – pág. 6.
Portanto, comprovado o envio da notificação ao devedor/Agravado para o endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2o, §2o do Decreto no 911/69, nada impede a busca e apreensão do bem.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça/STJ decidiu recentemente que o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato entabulado pelas partes é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, desde que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido. (STJ. REsp. no 1592422/RJ. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 17/05/2016. Publicado em 22/06/2016).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.
1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019). (sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.
3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.
4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.
5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1644890/GO. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 15/09/2020). (sem destaque no original)
A corroborar, destaco algumas decisões prolatadas por esta Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato.
II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”. (TJMT. RAI n.o 1001117-30.2017.8.11.0002. Relator Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado em 06/02/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECRSO DESPROVIDO. De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor ”. (TJMT - RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019).
Assim, uma vez comprovada a constituição do devedor em mora, vez que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato pela própria devedora fiduciante/Agravada, o deferimento liminar da busca e apreensão é medida que se impõe.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de Agravo Interno e, por consectário, torno sem efeito a decisão de Id. 70162453.
De conseguinte, defiro a tutela recursal pleiteada e autorizo a busca e apreensão do veículo objeto da demanda.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Evolua-se a classe do recurso.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora